Tribunal: STF
Processo: ARE 1586200
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal,  contra acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal do Estado do Sul (TJRS), que rejeitou os embargos de declaração na apelação criminal 5000463-41.2013.8.21.0097/RS (docs. 74 e 79).
 
Consta de documento encartado a estes autos que os recorridos foram denunciados 

como incursos nas sanções do artigo 35, caput, combinado com o artigo 40, inciso III (1º fato) e artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III (2º fato), todos da Lei n° 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, pela suposta prática dos seguintes fatos delituosos  (doc. 79, p. 1).

 Em seu recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sustenta, em síntese, que: 

[...] embora a decisão mencione que “a motivação da abordagem aos réus não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos agentes sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) aos apelantes”, tem-se que equivocado esse julgamento, pois restou devidamente esclarecida a motivação da abordagem, conforme se verifica do depoimento do policial Anderson (Evento 76, VIDEO1, do processo de origem), o qual, no 00:52, aduz que: “estávamos patrulhando no bairro quando passou num vectra prata os dois indivíduos, sendo que ao passar pela viatura a gente percebeu que eles olharam a viatura de uma maneira meio suspeita, daí a gente retornou e fizemos a abordagem bem em frente a escola”
[...]
A estratégia adotada pela guarnição policial, ao preferir a pronta atuação e não a comunicação e instauração de inquérito pela polícia judiciária, coaduna-se com a situação fática apresentada no caso em questão, com a necessidade de assegurar a imediata apreensão das drogas, estancando assim a ação criminosa em curso, típica atribuição do policiamento ostensivo. 
Dessa forma, além de não haver qualquer prova da versão trazida pela defesa, importante considerar que não se apresenta nenhum indicativo de que os policiais tivessem interesse em verem os réus processados indevidamente; as declarações prestadas, alicerçadas em prova documental, notadamente a efetiva apreensão de 70 (setenta) gramas de cocaína, demonstram a lisura do procedimento e são capazes de fundamentar a condenação.
[...]
De outro quadrante, conforme já destacado, o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal atribui às Polícias Militares duas funções essenciais: o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E, justamente no cumprimento de suas funções constitucionais, cabe, no Estado do Rio Grande do Sul, à Brigada Militar a repressão ao tráfico de entorpecentes; e uma das maneiras de fazê-lo é, precisamente, a realização de patrulhamento ostensivo nos pontos de tráfico conhecidos.  Ora, a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança7 e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência. (pp. 10 a 13 do doc. 82).
 
E, ao final, requer: 

Pelo exposto, restando demonstrado, à saciedade, que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso X, e o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido para que se afaste o reconhecimento da nulidade da prova  (doc. 61, p. 18).

Em suas contrarrazões, os recorrentes ponderam que:

O Tribunal a quo (TJRS), após exaustiva análise do conjunto probatório, notadamente da prova testemunhal e dos autos de apreensão, firmou a premissa fática de que a abordagem e busca pessoal/veicular foram realizadas sem a prévia e objetiva fundada suspeita exigida pelo Art. 244 do CPP. 
A essência do Recurso Extraordinário reside na tentativa de revisitar esta conclusão fática, argumentando que a suspeita era, sim, fundada. Essa pretensão é incompatível com a natureza e o escopo do Recurso Extraordinário. 
[...]
Se a decisão do TJRS violou alguma norma, esta seria o CPP, cabendo a uniformização da matéria ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), a quem compete guardar a lei federal. A eventual violação aos dispositivos constitucionais invocados é indireta, reflexa e dependente da reinterpretação da legislação ordinária (Art. 244 CPP). (doc. 83, p. 2).

E, quanto ao mérito, ressaltam que:

A justificativa da abordagem, qual seja, veículo com placas de outro Estado e o fato de os ocupantes olharem a viatura "de forma estranha e suspeita", não se enquadra no entendimento probatório exigido pelos tribunais. Conforme amplamente demonstrado, a "atitude suspeita" genérica e subjetiva é insuficiente para restringir o direito fundamental à inviolabilidade. Exige-se elemento objetivo e concreto anterior à abordagem. (doc. 83, p. 3).

É o relatório necessário. Decido.

 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que, “[nos] termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022 – grifei).

Nessa mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Nos “termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022). 
II – No caso, “os policiais militares somente se deslocaram ao local do flagrante, onde apreenderam na posse do Paciente aproximadamente 2kg de maconha e uma balança de precisão, em plena via pública, porque, durante o serviço, receberam notícia específica de que o denunciado estaria com entorpecentes na região”. 
III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.408 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 241.222 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/6/2024 – grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA MODIFICAR A DOSIMETRIA. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
2. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. 
3. Agravo regimental desprovido. (HC 238.782 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/5/2024 – grifei)

Assim, por tratar-se de análise da correição, no caso, da utilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/02/2011 – grifei).

Não bastasse isso, aqui também se aplica, por analogia, o entendimento segundo o qual “[a] avaliação da dimensão fática não constitui uma instância heterogênea à normatividade, mas, sim, etapa necessária no processo de concretização da Constituição” (ARE 155.1794 AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin e Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/11/2025 – grifei).

Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trecho do seu voto condutor, respectivamente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA PROVA. ABORDAGEM VEICULAR E BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. 
I. Caso em exame 
1. A decisão anterior. Ação penal julgada procedente para condenar os acusados como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos combinados com o artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal às penas de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.156 dias-multa, cada. 
2. O recurso. Recurso de apelação interposto pela defesa dos acusados requerendo, a absolvição dos réus por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em relação a Sergio, pleiteou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda, requereu o redimensionamento da penabase para o mínimo legal. Pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, ou o redimensionamento do quantum de aumento operado. Outrossim, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pelo direito dos acusados recorrerem em liberdade. 
II. Questão em discussão 
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) se para o acusado Sergio é possível desclassificar o delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas; (iii) se é possível reduzir a pena-base para o mínimo legal; (iv) se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 pode ser afastada; (v) se é possível reconhecer o tráfico privilegiado; (vi) o direito dos acusados recorrerem em liberdade. III. Razões de decidir 
4. Proceder-se-á à busca pessoal/veicular quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. No caso dos autos, todavia, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal/veicular nos acusados. 
5. Conforme se verifica dos relatos mencionados pelos policiais militares, a motivação da abordagem aos réus não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos agentes sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) aos apelantes. 
6. Nesse sentido, depreende-se que os policiais militares afirmaram, em juízo, que estavam realizando patrulhamento de rotina quando visualizaram o veículo GM/Vectra com dois indivíduos dentro em atitude suspeita, oportunidade em que procederam com a abordagem. Após a abordagem, realizaram a revista pessoal no acusado Sergio que estaria com duas buchas de cocaína na região genital. 
7. Como se vê, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita em momento anterior a sua abordagem, de que os réus estivessem ocultando consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Nesse sentido, não houve uma investigação prévia, ou qualquer informação anterior sobre o veículo do apelante, que era tripulado por dois indivíduos, tendo sido a busca pessoal procedida por meio do tirocínio dos policiais. 
8. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto, visto que os policiais militares em nenhum momento referiram qual teria sido a atitude suspeita dos apelantes. 
9. Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem e da busca pessoal realizada nos acusados, não havendo nenhuma indicação nos relatos dos policiais militares de qual teria sido a "fundada suspeita" ou qualquer outro fundamento admissível para a revista pessoal/veicular. 
10. Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal/veicular realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. IV. Dispositivo e tese. 
11. Declarada, de ofício, a nulidade da prova obtida, com absolvição dos réus dos crimes narrados na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "1. A busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240, do Código de Processo Penal". 
"2. Permite-se a busca sem mandado diante de uma fundada suspeita de a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos e papéis que constituam corpo de delito. Não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei. Por isso, a revista generalizada e aleatória constitui abuso de poder. (Documento 74)
[...]
Conforme se verifica dos relatos acima mencionados pelos policiais militares, a motivação da abordagem aos réus não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos agentes sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) aos apelantes. Nesse sentido, depreende-se que os policiais militares afirmaram, em juízo, que estavam realizando patrulhamento de rotina quando visualizaram o veículo GM/Vectra com dois indivíduos dentro em atitude suspeita, oportunidade em que procederam com a abordagem. 
Após a abordagem, realizaram a revista pessoal no acusado Sergio que estaria com duas buchas de cocaína na região genital. 
Como se vê, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita em momento anterior a sua abordagem, de que os réus estivessem ocultando consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Nesse sentido, não houve uma investigação prévia, ou qualquer informação anterior sobre o veículo do apelante, que era tripulado por dois indivíduos, tendo sido a busca pessoal procedida por meio do tirocínio dos policiais (p. 3 do documento 74).

[...]
Conforme se verifica dos relatos acima mencionados pelos policiais militares, a motivação da abordagem aos réus não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos agentes sobre qual teria sido a "atitude suspeita" autorizadora da busca pessoal (revista) aos apelantes. Nesse sentido, depreende-se que os policiais militares afirmaram, em juízo, que estavam realizando patrulhamento de rotina quando visualizaram o veículo GM/Vectra com dois indivíduos dentro em atitude suspeita, oportunidade em que procederam com a abordagem. 
Após a abordagem, realizaram a revista pessoal no acusado Sergio que estaria com duas buchas de cocaína na região genital. 
Como se vê, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita em momento anterior a sua abordagem, de que os réus estivessem ocultando consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Nesse sentido, não houve uma investigação prévia, ou qualquer informação anterior sobre o veículo do apelante, que era tripulado por dois indivíduos, tendo sido a busca pessoal procedida por meio do tirocínio dos policiais (p. 3 do documento 74).

Com efeito, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e veicular, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Os agentes públicos, como visto, estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico — perto de distrito escolar — quando visualizaram um veículo com placa de outro Estado. De acordo com os policiais, os ocupantes do automóvel, ao avistarem a guarnição, olharam de forma estranha e suspeita para a viatura. 

Desconfiados, os policiais deram a volta no quarteirão e conseguiram interceptar o veículo em frente à escola municipal.  Durante a revista, foram encontrados 70g de cloridrato de cocaína em invólucros plásticos, ocultos na região genital de um dos acusados. Além disso, foram apreendidos, com o réu Sérgio, um cheque de R$ 1.000,00 e R$ 782,60 em espécie e, com o acusado Tiago, a quantia de R$ 86,00.

Verifico, portanto, que o acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS destoa da orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
 
Ante o exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul e, como corolário, reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso.
 Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator